Tribunal: TJMT
Processo: 1016822-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016822-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA CONCEICAO - CPF: 010.339.231-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1016822-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COLÍDER

AGRAVANTE:

MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO ESPECIAL DE DIA DAS MÃES (DECRETO-PRESIDENCIAL No. 9370/2018) INDEFERIDO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO PARA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO DECRETO –
VIABILIDADE
– APENADA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO POR TRÁFICO DE DROGAS – CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO DEVIDAMENTE ATENDIDAS –
RECURSO PROVIDO
.

O indulto especial de dia das mães é um benefício possibilitado às detentas que preencham as condições descritas no Decreto-Presidencial no. 9370/2018. O regime de cumprimento de pena aberto importa em restrição de liberdade à apenada, sendo plenamente possível a concessão do benefício do indulto especial, diante da comprovação dos requisitos exigidos pelo Decreto-Presidencial no. 9370/2018.

Independente do regime fixado na sentença, é um meio de restrição da liberdade, e de cumprimento de pena, tanto que passível de regressão, tanto do regramento do art. 36 do CP (que trata do regime aberto) como do art. 44, § 4o do mesmo diploma legal, não devendo ser motivo para negar o indulto, quando devidamente atendido os requisitos do art. 1°, incisos I e II, “g” do decreto 9370/2018.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1016822-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COLÍDER

AGRAVANTE:

MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, nos autos do Processo Executivo de Pena (Código 109160), contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder-MT, que
indeferiu o indulto especial de dias das mães
(Decreto-Presidencial no. 9370/2018).

Em suas razões,
a agravante
sustenta que o pedido foi indeferido porque não se encontrava presa
, entendendo, o juízo originário, não ter ela preenchido os requisitos necessários ao indulto especial concedido pelo decreto 9.370/2018, verbs:

“...o indeferimento não foi acerca da inexistia dos requisitos do induto, que ambos concordam (cumprimento do requisito objetivo), mas apenas pelo fato de Maria Aparecida não estar presa.”
(pag. 07-PDF).

Assim,
requer o provimento
para EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO em relação ao delito disposto no artigo 33, parágrafo 4o da lei 11.343/06, nos termos do artigo 1o, inciso I e II, alínea “g”, do Decreto 9.370/2018, por preencher os requisitos
(Razões pags. 06/08-PDF).

Em suas contrarrazões o Ministério Público (agravado) rechaça o defensivo, protestando pela manutenção da decisão agravada.
(Contrarrazões pags. 11/17-PDF).

O magistrado e origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (pag. 19-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, SILVANA CORREA VIANNA, adotando os fundamentos das contrarrazões (
per relationem
), manifesta pelo
desprovimento
do agravo. (pags. 182/184-PDF).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020